Tribunal: TJDFT
Processo: 0029724-58.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0029724-58.2015.8.07.0000 EMBARGANTE: BERTOLDO KLINGER FERREIRA DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para que apresente contrarrazões, no prazo legal, aos Embargos de Declaração - Id. 60563868. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora